Tribunal: TJSP
Processo: 1060003-57.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÕES - RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS DA REQUERIDA E DAS LITISDENUNCIADAS.
1. RECURSO DA REQUERIDA - 1.1. PERCENTUAL DA RETENÇÃO - Correta a sentença ao limitar a retenção a 10% (dez por cento) do valor pago, na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Ausência de especificidade no caso concreto a justificar retenção

Ementa:
APELAÇÕES - RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS DA REQUERIDA E DAS LITISDENUNCIADAS.
1. RECURSO DA REQUERIDA - 1.1. PERCENTUAL DA RETENÇÃO - Correta a sentença ao limitar a retenção a 10% (dez por cento) do valor pago, na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Ausência de especificidade no caso concreto a justificar retenção superior - Não socorre à apelante argumentar com a possibilidade de maior retenção, com fundamento na Lei 13.786/18, porque tal normativo não opera efeitos retroativos. 1.2. JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR A SER RESSARCIDO - Incidência apenas a partir do trânsito em julgado, porque a rescisão se deu sem culpa da requerida - Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
2. RECURSO DAS LITISDENUNCIADAS - Argumentos convincentes - Denunciação realizada pela ré, buscando ressarcimento caso condenada à restituição de valores pagos a título de corretagem - Porque improcedente o pedido que a fundamentou, não se pode conhecer da denunciação, de modo que de rigor o afastamento da condenação solidária das denunciadas à restituição de valores pagos pela venda e compra - CPC, art. 129, parágrafo único.
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DAS LITISDENUNCIADAS PROVIDO.